Tribunal: TJMT
Processo: 1025982-58.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025982-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[E. B. X WOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 34.171.668/0001-13 (APELANTE), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CRÉDITO DE RECURSOS FLORESTAIS DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE ( DEMA) (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE ( DEMA) DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – BLOQUEIO CC/SEMA – POSSIBILIDADE – ART. 21-A, I, E, DA PORTARIA N. 601/2015 – INDÍCIO DE FRAUDE – INQUÉRITO TRAMITANDO NA DEMA - AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“Não havendo de que as medidas adotadas pelas autoridades ambientais são ilegítimas ou abusivas não há como determinar a abstenção das exigências previstas em lei para preservação do meio ambiente”. (N.U 0002002-49.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

E. B. X WOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
E. B. X WOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, M.M Rodrigo Roberto Curvo, nos autos do Mandado de Segurança n. 1025982-58.2021.8.11.0041 impetrado pela parte apelante em face do COORDENADOR DE CRÉDITO DE RECURSOS FLORESTAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA-MT e da DELEGADA DE POLÍCIA DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – DEMA-MT, que denegou a segurança vindicada.

Como causa de pedir recursal, o Apelante sustenta, em síntese, da deficiência de fundamentação na sentença em relação a imprescindibilidade de motivação do ato de bloqueio do cadastro de consumidores de produtos florestais (CC-SEMA) pelo órgão demandante.

Afirma que “A Coordenadoria de Créditos de Recursos Florestais em nenhuma ocasião esclareceu qual irregularidade ensejou o bloqueio do CC-SEMA do recorrente, limitando-se, tão apenas, à chancela da recomendação da autoridade policial, que também não expos os motivos”.

Discorre que a presunção de veracidade de fatos meramente invocados pela administração pública levaria à presunção de culpa do administrado.

Assevera “está-se diante de patente ilegalidade, por ato da Coordenadoria de Créditos de Recursos Florestais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a qual entendeu pelo bloqueio do CC-SEMA do recorrente, sem que houvesse ao menos a aplicação de auto de infração e consequente instauração de processo administrativo para apurar eventual envolvimento do recorrente em crime ambiental.

Alega a inexistência de indícios no inquérito para ensejar a medida de bloqueio do CC-SEMA.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença para conceder a ordem com o fim de restabelecer o Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais do Recorrente (CC-SEMA nº. 8382), sem qualquer restrição.

Contrarrazões no id. 131378285.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso - id. 136653199 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
WOODS INDUSTRIA
E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1025982-58.2021.8.11.0041, denegou a segurança vindicada
.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na do
utrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

L
ogo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da legalidade ou não do ato que realizou o bloqueio da integral do CC-SEMA n. 8382.

No caso,
a parte apelante sustenta
a ilegalidade do procedimento de bloqueio do CC-SEMA, sob o argumento que “A Coordenadoria de Créditos de Recursos Florestais em nenhuma ocasião esclareceu qual irregularidade ensejou o bloqueio do CC-SEMA do recorrente, limitando-se, tão apenas, à chancela da recomendação da autoridade policial, que também não expos os motivos”.

Com efeito, o Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) é utilizado para a realização de comercialização de produto florestal no Estado de Mato Grosso, uma vez que é integrado pelo sistema SISFLORA – Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestai, ou seja, para comercialização de produto florestal é necessário estar regular no cadastro no CC-SEMA.

O Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) é regulamentado por meio da Portaria SEMA nº 601/2015, que dispõe a respeito do bloqueio e suspensão:

Art. 21-A. Quando detectada irregularidades no CC-SEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

I - o Cadastro poderá ser bloqueado na ocorrência das seguintes situações:

a) para medição do estoque no pátio do empreendimento;

b) para averiguação das emissões de guias no SISFLORA;

c) para impedir temporariamente que ocorram alterações no saldo do SISFLORA com a consequente transformações de produtos ou emissões de guias;

d) por outros motivos demandados pelo órgão ambiental durante a realização da vistoria no empreendimento;

e) para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado.

II -
o Cadastro será suspenso

mediante motivação oficial
de órgão demandante, na ocorrência das seguintes situações:

a) pelo embargo da atividade pela SEMA ou IBAMA com a devida recomendação de suspensão do Cadastro;

b) pela lavratura de auto de infração em desfavor do empreendimento pela ocorrência de infração ambiental capitulada no artigo 47, do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

c) por recomendação de autoridades policial ou judiciária.

§ 1º O bloqueio do cadastro poderá ser revisto a qualquer momento, sendo que alterações e atualizações de dados serão realizadas pelos técnicos da CCRF, caso necessário.

§ 2º Durante a suspensão do cadastro fica vedado alterações e atualizações de dados.

I
mportante mencionar que ao disciplinar o CC-SEMA houve separação das hipóteses de bloqueio (inciso I) e os casos de suspensão (inciso II), bem como que nos casos de suspensão foi determinado que é mediante motivação oficial, por sua vez, nos casos de bloqueio não ocorreu essa determinação.

No caso, o bloqueio do CC-SEMA da parte apelante foi decorrente da Solicitação da Delegacia Especializada do Meio Ambiente - DEMA, datado 07/07/2021 – id. 131378213, pág. 32.

Conforme documentações anexas a exordial, o referido pedido foi em razão do Inquérito Policial nº 9/2021, instaurado pela Autoridade Policial da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA-MT), que se investiga irregularidades e/ou crimes de natureza ambiental pertinentes à comercialização de produto florestal das propriedades da parte apelante.

Logo, por se tratar de bloqueio para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, não há qualquer irregularidade no ato praticado pela Coordenador de Crédito de Recursos Florestais da Secretaria De Estado De Meio Ambiente – SEMA-MT, uma vez que devidamente amparada pelo Art. 21-A., I, da Portaria SEMA nº 601/2015 e justificada pelo inquérito policial.

Ademais, não é necessário a lavratura de auto de infração em desfavor do empreendimento para que ocorra a bloqueio do CC-SEMA, uma vez que a necessidade da lavratura é para casos de suspensão do sistema, conforme estipulado no inciso II, b, do artigo acima transcrito.

Assim, nessa via estreita do Mando de Segurança, cujo o direito deve ser demonstrado a
prima facie
, diante da impossibilidade de dilação probatória, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato, cuja presunção de veracidade e legitimidade prevalece, até prova em contrário.

Ressalta-se, ainda, que a controvérsia deste
mandamus
não possui condão de analisar o mérito do ato administrativo, isto é, não está a analisar se realmente houve irregularidade na propriedade do apelante, uma vez que para o bloqueio é necessário apenas o indício de fraude, o que ficou demonstrado no inquérito policial, como se vê:

Em diligência preliminar realizada por esta Especializada constatou-se que as madeireiras estão, respectivamente, em nome de Ronaldo Mariano de Farias e Elielton de Souza dos Santos, no entanto, tais proprietários não exercem a função de empresário/madeireiro/administrador, mas trabalham como vaqueiro e serviços gerais em Fazendas da região, em tese, são ‘laranjas’ e Paulo Fernandes Portela, também em levantamento preliminar, era funcionário da antiga madeireira que funcionava no mesmo local e cujo proprietário era Michel Alex Crestani e atualmente, gerente das madeireiras citadas.

Apurou-se ainda que as respectivas madeireiras estão, em tese, operando com créditos virtuais oriundos de plano de manejo das Fazendas Matrinchã I e II, haja vista que os veículos utilizados e mencionados nas GFs para o transporte das madeiras, estão transitando em lugares diferentes do que consta no documento emitido” (id. 131378209, pág. 1)

Alia
do a isso, diante do princípio da autotutela administrativa, a administração tem o poder-dever de controlar seus próprios atos.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – BLOQUEIO DO CADASTRO DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS FLORESTAIS – CC-SEMA - INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE AFERIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL – BLOQUEIO COM FUNDAMENTO NO ART. 21-A, I, “E” DA PORTARIA SEMA Nº 601, DE 16 DE OUTUBRO DE 2015 – INEXISTENÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Constatado que o bloqueio do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais – CC-SEMA encontra fundamento no art. 21-A, I, “e” da Portaria SEMA nº 601, de 16 de outubro de 2015, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato, cuja presunção de veracidade e legitimidade prevalece, até prova em contrário.

2 – A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, ao certo, não é absoluta. Todavia, sua relativização é possível apenas quando verificado indício de ilegalidade ou arbitrariedade, desde que devidamente comprovado nos autos (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça)

(N.U 1024495-53.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - RENOVAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL - BLOQUEIO E EXIGÊNCIAS ARBITRÁRIAS - NÃO CONFIGURADOS - PROTARIA 299/2012 SUBSTITUÍDA PELA PORTARIA 601/2015 - PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM PROL DA PRESERVAÇÃO DO INTERESSE COLETIVO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE - APELO DEPROVIDO.

1. Portaria 299/2012 foi substituída pela Portaria SEMA 601/2015 que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso.

2. Não havendo de que as medidas adotadas pelas autoridades ambientais são ilegítimas ou abusivas não há como determinar a abstenção das exigências previstas em lei para preservação do meio ambiente.

(N.U 0002002-49.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA - CADASTRO DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS FLORESTAIS (CC-SEMA) - MADEIRAS ENVIADAS PARA OUTRO ESTADO - SUSPEITA DE FRAUDE NO SISTEMA - BLOQUEIO PARA AVERIGUAÇÃO - POSSIBILIDADE - DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO - SEGURANÇA DENEGADA. Está dentro do poder/dever de autotutela da Administração o bloqueio da empresa no CC-SEMA, diante da suspeita de irregularidades no envio de madeiras para outro Estado.

(N.U 0097277-58.2008.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/02/2009, Publicado no DJE 15/04/2009)

Co
m essas considerações, diante da ausência do direito líquido e certo, entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023